Tribunal: STF
Processo: RE 466834
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
RECURSO - JUIZADO ESPECIAL - OPORTUNIDADE - DOBRA INEXISTENTE. 
   Consoante dispõe o artigo 9º da Lei nº 10.259/2001, em se 
   tratando de processo originário de juizado especial, não há a 
   contagem de prazo em dobro prevista no artigo 188 do Código de 
   Processo Civil.  Descabe distinguir onde a lei não distingue, 
   para, com isso, dar origem à dualidade de prazos.